Tribunal: STF
Processo: ARE 1495996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte.



    A parte embargante alega que: “Após a interposição do Agravo Regimental, por parte da Embargante, atacando a decisão interlocutória que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, a Agravante e o Primeiro Agravado firmaram acordo extrajudicial, nos termos dos arts. 855-B da CLT e 840 do CC, e encaminharam a minuta dessa transação para essa Corte em 08/07/2024, conforme petição que chegou a ser conclusa para a Presidência desse Tribunal”.



    Aduz que: “houve omissão ao julgar o recurso previsto no art. 317 do Regimento Interno desse Supremo Tribunal sem haver pronunciamento sobre o pedido de homologação da conciliação, sendo plenamente cabível a interposição desse aclaratório visando sanar essa omissão”.



    É o relatório.



    Os embargos merecem ser acolhidos.



    Tendo em vista que a referida petição foi protocolada em data anterior ao julgamento do agravo interno, reconheço a omissão suscitada.



    No entanto, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o pedido de homologação de acordo deve ser examinado na instância de origem. Nesse sentido, vejam-se o ARE 882.774, de minha relatoria e o ARE 757.671, Rel. Min. Luiz Fux.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração e determino a remessa dos autos à origem, para eventual homologação do acordo entre as partes.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente